Tribunal: TJSP
Processo: 1501497-24.2020.8.26.0535
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO PROCESSADA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado. Decisão que pronunciou o réu. Interposição de apelação pela douta defesa, em contraposição ao recurso em sentido estrito indicado pela lei processual. Artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal. Erro grosseiro. Afastamento da fungibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.